Tribunal: STF
Processo: CR 10686
Classe: CR
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-08-27
Data de publicação: 2003-08-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CARTA ROGATÓRIA.
COMPETÊNCIA CONCORRENTE. CITAÇÃO.
1.      A hipótese contida no artigo
88, I, do CPC, admite a atuação paralela da jurisdição estrangeira,
tendo em vista que não se trata de competência absoluta, mas sim
meramente relativa.
2.      A recusa expressa do interessado em se
submeter à justiça alienígena deve constar da decisão concessiva do
exequatur. Precedentes.
        Agravo desprovido.